Tribunal: CARF
Processo: 13851.721378/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.721378/2011-32
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.544 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
PAULO HENRIQUE JURISATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA. OBRIGAÇÃO CONVENCIONAL. DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e
sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de
mera liberalidade, pois as regras regentes do tema, no direito de família, têm
como finalidade resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em
decorrência de um ato jurídico, seja ele o divórcio ou a dissolução da união
estável, ficam em situação de vulnerabilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte contra o Acórdão no
2002-000.944, proferido na Sessão de 23 de abril de 2019, que negou provimento ao Recurso
Voluntário, nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.721378/2011-32
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.544 - CSRF/2a Turma
Processo no 13851.721378/2011-32

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário.
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2008
IRPF. DEDUÇÃO, PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução de pensão alimentícia da base de calculo do Imposto de Renda Pessoa Física
é permitida, em face da norma de Direito de Família, quando comprovado o seu efetivo
pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de 2008, de escritura pública que
especifique o valor da obrigação ou discrimine os deverem em prol de beneficiário.
Tratando-se de sociedade conjugal, a dedução somente se aplica, quando o provimento
de alimentos for decorrente da dissolução daquela sociedade.
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: dedução de pensão alimentícia.
Em exame preliminar de admissibilidade, a Presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais, o contribuinte aduz, em síntese, que a legislação não
condiciona o pagamento de alimentos à prévia dissolução da sociedade conjugal ou à retirada do
lar por aquele que alimenta; cita os acórdãos indicados como paradigmas.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nas quais aduz, em síntese que,
tratando-se de pensão alimentícia, a legislação tributária pressupõe que a produção de efeitos
fiscais decorre do fato, valorado pelas normas de Direito de Família, da necessidade de quem a
recebe, o que exclui os casos de pagamento feitos por liberalidade; que a homologação judicial
não garante a dedutibilidade da pensão, se esta não foi devida em razão do Direito de Família,
que pressupõe a dissolução da sociedade conjugal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
Dele conheço.
Quanto ao mérito, a matéria em litígio diz respeito à possibilidade de dedução, a
título de pensão alimentícia, de valor pago ao cônjuge e aos filhos, em decorrência de acordo
homologado judicialmente, em situação em que não houve a dissolução da sociedade conjugal,
mas apenas o afastamento temporário dos cônjuges, em razão do trabalho.
Entendeu o Acórdão Recorrido que a homologação do Acordo Extrajudicial pelo
Poder Judiciário não retira a competência da autoridade tributária de avaliar o pleno
cumprimento de requisitos estipulados na legislação tributária; que, no caso, não tendo havido a
dissolução da sociedade conjugal, não se trataria de pensão prevista nas normas de Direito de
Família, sendo, portanto, indedutível. O Recurso se insurge contra esse entendimento.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.544 - CSRF/2a Turma
Processo no 13851.721378/2011-32

Pois bem, o art. 4o , inciso II, da Lei no 9.250, de 1995 assim dispõe sobre a
matéria:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
[...]
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
O ponto relevante é o de que a pensão é dedutível quando paga em face de normas
do Direito de Família, isto é, quando haja previsão de tal pagamento em norma de Direito de
Família.
Pois bem, o Código Civil Brasileiro estabelece, no art. 1.695, o seguinte:
Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens
suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem
se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.
E, mais adiante, nos artigos. 1.702, 1703 e 1.704:
Art. 1.702. Na separação judicial litigiosa, sendo um dos cônjuges inocente e
desprovido de recursos, prestar-lhe-á o outro a pensão alimentícia que o juiz fixar,
obedecidos os critérios estabelecidos no art. 1.694.
Art. 1.703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente
contribuirão na proporção de seus recursos.
Art. 1.704. Se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos,
será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha
sido declarado culpado na ação de separação judicial.
Ou seja, o Código Civil em momento algum fala em pagamentos de pensão
alimentícia a cônjuge ou filho sem a separação, e não poderia ser de outro modo, pois, segundo o
próprio Código, o dever de sustento da família deve ser compartilhado pelos cônjuges na
proporção de suas possibilidade. Confira-se:
Art. 1.565. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de
consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família.
Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:
[...]
IV - sustento, guarda e educação dos filhos;
Art. 1.568. Os cônjuges são obrigados a concorrer, na proporção de seus bens e dos
rendimentos do trabalho, para o sustento da família e a educação dos filhos, qualquer
que seja o regime patrimonial.
Assim, o dever de prover o sustento da família decorre diretamente da própria
relação conjugal. E, em relação a esse dever, a legislação tributária admite a dedução, como
dependentes e gastos com educação e saúde dos filho e do Cônjuge,
Aliás, falar em pensão alimentícia para filhos e cônjuge na vigência da plenitude
da sociedade conjugal vai de encontro ao próprio conceito jurídico de pensão alimentícia que,
como vimos, são devidas apenas nos casos de separação judicial. E é irrelevante o fato de, por
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.544 - CSRF/2a Turma
Processo no 13851.721378/2011-32

circunstâncias específicas, por razões profissionais ou outra qualquer, um dos cônjuges se
deslocar momentaneamente para outra localidade.
Trago à colação a lição de Maria Helena Diniz:
Não se deve confundir a obrigação de prestar alimentos com os deveres familiares de
sustento, assistência e socorro que tem o marido em relação à mulher e vice-versa e os
pais para com os filhos menores, devido ao poder familiar, pois seus pressupostos são
diferentes". (Curso de Direito Civil Brasileiro, 5o Volume, Direito de Família,
Editora Saraiva, 2002, pg. 460).
No presente caso o contribuinte não precisava, pelas normas de Direito de
Família, assumir o compromisso de pagar pensão alimentícia em valores fixos, mediante acordo
homologado judicialmente, e se o fez, foi por liberalidade, de sorte que essa escolha, se tem
algum efeito na esfera do Direito Civil, não tem nenhum eficácia na esfera tributária.
Por fim, anoto que em recente julgado, tratando de situação semelhante,
envolvendo pagamento de pensão ao cônjuge, definida em acordo homologado judicialmente,
sem a dissolução da sociedade conjugal, este Colegiado já decidiu sobre esta matéria. Trata-se do
Acordão no 9202-008.794, proferido na Sessão de 24/06/2020, de relatoria da Conselheira Ana
Cecília Lustosa da Costa. Confira-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
OBRIGAÇÃO
CONVENCIONAL.
DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e sistemática
jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de mera liberalidade,
pois as regras regentes do tema, no direito de família, têm como finalidade resguardar o
sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em decorrência de um ato jurídico, seja ele
o divórcio ou a dissolução da união estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial do contribuinte e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital